Tribunal: TJMT
Processo: 1006184-06.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006184-06.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[CATALINA DIAZ GIMENEZ (APELANTE), ANDRE DA CONCEICAO MEDINA - CPF: 032.725.371-12 (APELANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATAN VIEIRA ALVES - CPF: 077.209.894-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 023.716.251-24 (TERCEIRO INTERESSADO), V. G. D. J. F. - CPF: 080.281.661-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GONCALVES DE JESUS - CPF: 254.779.798-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDINALDO JOSE DA SILVA - CPF: 075.709.064-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1006184-06.2020.8.11.0055

APELANTE: CATALINA DIAZ GIMENEZ, ANDRE DA CONCEICAO MEDINA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CONDENAÇÃO –
RECURSOS DAS DEFESAS
–
1)
ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO POR FALTA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS – RÉUS PRESOS EM FLAGRANTE COM A DROGA – VERSÕES DEFENSIVAS NÃO COERENTES COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – DEPOIMENTOS DOS ACUSADOS CONTRADITÓRIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
POSSIBILIDADE
– ESTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
3)
REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA – MANUTENÇÃO –
4)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INVIÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM LÍCITA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA ABSOLVER OS RÉUS DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO.

1.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são elementos suficientes para revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, dada as circunstâncias como os fatos ocorreram indicando que ambos agentes praticavam o tráfico de drogas.

2.
Não se comprovando, satisfatoriamente, que os apelantes estavam associados de forma estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de drogas, impõe-se o acolhimento do pleito absolutório quanto ao delito previsto no art. 35, caput, Lei 11.343/06, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

3.
A reincidência se configura quando um indivíduo pratica nova infração penal dentro de período não superior a 05 (cinco) anos, contados da data do cumprimento ou extinção da pena já transitada em julgado, consoante previsão do artigo 64, I, do Código Penal. Na análise do caso concreto, escorreita a reincidência reconhecida em desfavor do réu, porquanto atendo os preceitos legais.

4.
Não havendo provas concretas capaz de comprovar a origem lícita do valor apreendido, bem como diante das circunstâncias do caso concreto, escorreita a sentença que concluiu pela perda do valor, devendo ser mantida.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1006184-06.2020.8.11.0055

APELANTE: CATALINA DIAZ GIMENEZ, ANDRE DA CONCEICAO MEDINA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto em favor de ANDRÉ DA CONCEIÇÃO MEDINA e CATALINA DIAS GIMENEZ, contra sentença editada pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT (Ação Penal 1006184-06.2020), que condenou
ambos pela

prática do crime de

tráfico e associação ao tráfico de drogas
(artigos 33 “caput” e 35 “caput”, da Lei de Drogas), aplicando a cada um a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.399 dias multa.

Em suas razões, os apelantes buscam:
1)
A absolvição de ambos os crimes, por ausência de provas suficientes para a sentença condenatória;
2)
A defesa de ANDRÉ requer ainda, exclusão da agravante da reincidência pois foi indevidamente reconhecida, e a restituição do valor apreendido haja vista que ficou demonstrada a procedência lícita (Razões pags. 182/188 e 201/210-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 222/231-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA é pelo
desprovimento
dos recursos defensivos (pags. 237/260-PDF).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 09 de junho de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021